Tribunal: TJMT
Processo: 1015880-28.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015880-28.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONISON FONSECA DE GODOI - CPF: 653.543.382-04 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO CONCEDIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Tendo sido concedido o prazo de 15 (quinze) dias na audiência realizada em 17.12.2020, o qual se findaria apenas em 09.02.2021, entendo que a sentença de extinção foi proferida antes mesmo do término do prazo concedido à parte promovente, devendo ser anulada.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de apresentação de impugnação à contestação, bem como produção de outras provas.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que o promovente foi devidamente intimado em audiência de conciliação para instruir os autos com comprovante de endereço idôneo e/ou comprovar o vínculo com a pessoa que consta no comprovante, quedando-se inerte, não cumprindo determinação judicial, conforme dispositivo que cito:

Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a audiência ocorreu em 17.12.2020, e que o prazo para cumprimento da determinação se findaria em 09.02.2021, tendo a sentença sido proferida em 22.01.2021.

Sustenta que a exigência se trará de excesso de formalismo, já que restou perfeitamente atendida pelo preenchimento da declaração de residência constante na inicial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a baixa dos autos para processamento do feito, bem como que seja reconhecida a desnecessidade da apresentação do comprovante de endereço como condição para julgamento da demanda.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

A despeito do entendimento esposado na sentença recorrida, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar extinto o feito em virtude de não haver cumprimento da determinação de juntada de comprovante idôneo ou documento que comprove as alegações e/ou vínculo com o proprietário do imóvel.

Verifico que razão assiste ao promovente, posto que foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias na audiência realizada em 17.12.2020, o qual se findaria apenas em 09.02.2021, tendo a sentença de extinção sido proferida já em 22.01.2021, ou seja, antes do término do prazo concedido à parte promovente.

Assim, a sentença deve ser anulada, sendo inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura, em especial pela falta de apresentação de impugnação à contestação, bem como produção de outras provas.

Quanto ao pedido de reconhecimento de desnecessidade da apresentação do comprovante de endereço, entendo que não merece ser acolhido, posto que tendo o promovente apresentado fatura em nome de João Crisostomo Custodio, nada obsta que junte aos autos, ao menos, declaração de residência assinada pelo terceiro a fim de comprovar o vínculo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença prolatada e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a promovente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021